Tribunal: STF
Processo: ARE 1580219
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PARCIAL PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de estupro de vulnerável. Imposta a pena de 17 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber (i) se há elementos judicializados suficientes acerca da materialidade e autoria; (ii) se é o caso de absolvição por atipicidade da conduta ou por erro de tipo; (iv) quanto à dosimetria, se é viável a redução da pena base ao mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea na segunda etapa e, na fase derradeira, o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 226, II do CP.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O pleito absolutório não prospera.



    Consta dos autos que a vítima M. V. N. da C. e o adolescente S. saíram juntos de suas residências no dia 19/12/2022, dando origem ao inquérito policial número 035-30688/2022, que visava apurar o desaparecimento de ambos.



    No início da tarde do dia seguinte, os menores foram localizados desembarcando do veículo pertencente ao ora apelante, o pai de santo C. da C., então com 50 anos de idade.



    Com a informação prestada pela ofendida M., de que C. havia com ela mantido relações sexuais, foi procedida à abertura do IP nº 957-00127/2023.



    A vítima, menor de 13 anos à época dos fatos, foi encaminhada à DCAV para prestar depoimento especial, quando relatou a ocorrência de penetração vaginal, e submetida a exame de corpo de delito, que atestou o seu desvirginamento, com rotura himenal parcial recente (doc. 65).



    O adolescente S., então com 14 anos, afirmou que já mantivera relações sexuais com o acusado, e que o crime cometido contra M. se deu na sua presença.



    Em juízo, a vítima descreveu os fatos de modo firme e coerente, e de forma harmônica ao relatado pela testemunha presencial S., ambos com riqueza de detalhes.



    Frisou que, durante o abuso, se sentiu paralisada e com medo de represálias por estar na casa do acusado, o qual usou elementos religiosos para persuadi-los a mentir, caso fossem questionados sobre os eventos.



    Mencionou que C., que falseou a própria idade, afirmando contar com cerca de 30 anos, frequentemente lhe enviava mensagens incentivando-a a faltar às aulas para visitá-lo, oferecia dinheiro e presentes e usava a religião como pretexto para suas ações.



    Seu relato foi integralmente corroborado em juízo pelas demais testemunhas arroladas pelo Ministério Público, inclusive quanto às fortes implicações para a vítima, que depois do crime deixou de frequentar a escola e se alimentar se enclausurou em seu quarto e praticou automutilação, necessitando de atendimento psiquiátrico.



    A materialidade delitiva ressai especialmente do Laudo de Exame de Corpo Delito, realizado dois dias depois da prática delitiva, que atestou a ocorrência de desvirginamento recente.



    Escorreita a incidência da causa de aumento prevista no artigo 226, II do CP, pois devidamente evidenciada a ingerência espiritual que o réu exercia sobre a menor, que logrou servir-se de seu interesse pela religião que praticava para levá-la ao seu “barracão” e perpetrar o delito.



    4. Inviável a pretensão de relativização da vulnerabilidade da vítima, com o reconhecimento da atipicidade da conduta.



    Do exame da prova, tem-se que a forma como a ofendida se comportou e se expressou nos autos é típica de uma adolescente, não demonstrando qualquer desenvoltura incompatível com sua verdadeira idade autorizando a desconsideração do tipo penal em exame.



    Não sendo demais lembrar a imensa diferença de idade entre esta e o réu, contexto em que “cabe ao agente, e jamais à vítima (mesmo diante de eventual afirmação de maioridade e de comportamento revelador de interesse sexual), vencer todos os meios razoáveis para tornar o erro, realmente, inescusável” (AgRg no AREsp n. 2.645.163/PR, Sexta Turma, DJe de 15/10/2024).



    A ressalvar que o referido tipo objetiva exatamente evitar a minimização da violência sexual praticada contra menores de 14 anos, que não têm a capacidade de manifestar um consentimento válido para a prática sexual, por ainda se encontrarem em desenvolvimento incompleto.



    Nesse viés, estabelece a Súmula 593 do E. STJ ser irrelevante à configuração do ilícito em exame eventual consentimento da vítima, experiência sexual anterior ou mesmo a existência de relacionamento amoroso com o agente.



    5. O mesmo contexto inviabiliza o reconhecimento da tese de erro de tipo.



    O comportamento do réu - que oferecia dinheiro e presentes à ofendida para mantê-la por perto, ainda que esta tivesse que deixar de ir à escola, bem como, sabedor de que a menor estava no local do crime sem o consentimento de responsáveis, expressamente orientou à vítima que mentisse quanto ao fato – traz cenário coeso ao relato prestado por S., desde a fase inquisitorial, no sentido de que o réu tinha ciência da idade da ofendida.



    6. Quanto ao processo dosimétrico, adequado o aumento da pena-base com esteio na maior culpabilidade e nas consequências, em razão de ter o réu consumado a conjunção carnal, com o desvirginamento da vítima, além de levar em conta as decorrências psicológicas por ela sofridas.



    Diante da presença de dois vetores, porém, deve ser remodelada a fração de aumento imposta a 1/5.



    Na fase intermediária, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois a circunstância indicada pela defesa, no sentido de que o apelante reconheceu “a busca pelos adolescentes” não configura qualquer admissão de autoria, nos expressos termos do artigo 65, III, ‘d’ do CP.



    De outro lado, afasta-se a agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do CP, que visa punir com maior rigor os agentes que se prevalecem de sua condição de autoridade ou prevalência sobre a vítima, inclusive em relação de hospitalidade, para perpetrarem os crimes.



    No caso, tal circunstância existiu justamente devido à posição do apelante, de líder religioso da jovem, fato do qual se valeu para conduzi-la até o local do crime sob o pretexto de lhe dar abrigo, ainda que contra a vontade de seus pais, assim configurando bis in idem, por incidir sobre a mesma base ensejadora da causa especial de aumento de pena do artigo 226, II do CP.



    Escorreita a imposição da fração de ½ pela referida causa de aumento, e o regime prisional fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’ do Código Penal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    12. Recurso conhecido e parcialmente provido, para remodelar a pena do apelante a 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente